Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CPC 1.040 II. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.

1. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III).

2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil, além das circunstâncias do caso concreto (devedor aposentado com proventos de aproximadamente um salário mínimo e empréstimo contratado em período de economia desaquecida pela pandemia de Covid-19).

3. Demonstrada cabalmente a abusividade dos juros remuneratórios e preenchidos os requisitos para sua revisão, ante as peculiaridades do caso, estes devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (REsp n. 2.009.614/SC).

4. Ratificou-se o acórdão e deu-se provimento ao apelo do autor.